Tribunal: TJSP
Processo: 1001016-60.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação cível - mandato - arbitramento de honorários advocatícios - remuneração ao trabalho desenvolvido devida - artigos 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo do requerido, do que não se desvencilhara – débito exigível - assistência judiciária – impugnação -

Ementa:
Apelação cível - mandato - arbitramento de honorários advocatícios - remuneração ao trabalho desenvolvido devida - artigos 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo do requerido, do que não se desvencilhara – débito exigível - assistência judiciária – impugnação - inconsistência - presunção "juris tantum" de veracidade da declaração de hipossuficiência não ilidida - gratuidade a que faz jus o demandado – desfecho preservado - recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001016-60.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante/apelado ADELINO
DELMONE
NETO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada/apelante
VANESSA
APARECIDA PIANTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-60.2019.8.26.0210 -Voto no 9246 CG
2
Voto n. 9246 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1001016-60.2019.8.26.0210
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Guaíra
Apelantes/Apelados: Adelino Delmonte Neto e Vanessa Aparecida
Pianta
Juiz de Direito: Anderson Valente
Apelação cível - mandato - arbitramento de honorários
advocatícios - remuneração ao trabalho desenvolvido devida -
artigos 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 - ônus da prova de fato
extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art.
373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo do requerido, do
que não se desvencilhara débito exigível - assistência judiciária
impugnação - inconsistência - presunção “juris tantum” de
veracidade da declaração de hipossuficiência não ilidida -
gratuidade a que faz jus o demandado desfecho preservado -
recursos improvidos.
Vistos.
Inconformismos apresentados por ambas as
partes em recursos de apelação, principal e adesivo, extraídos
destes autos de ação de arbitramento de honorários que Vanessa
Aparecida Pianta move em face de Adelino Delmonte Neto;
observam reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
94/97
que assentou a procedência da inaugural; insiste o
requerido na improcedência da pretensão exordial, e assim
porque o acordo firmado nos autos do processo patrocinado pela
autora não restou integralmente cumprido; destaca, demais, a
revogação dos poderes a ela conferidos, batendo-se, na esteira,
pela reversão do resultado do julgamento. Já a requerente
impugna a benesse da gratuidade concedida ao acionado.
Recursos tempestivos e sem preparo mercê da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-60.2019.8.26.0210 -Voto no 9246 CG
3
condição de beneficiários de justiça gratuita (fls. 60 e 97),
registrada a oferta de contrarrazões. (fls. 94/97)
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação de arbitramento de honorários;
funda-se em contrato verbal de prestação de serviços
advocatícios; a r. sentença guerreada trouxe a procedência da
inaugural nos seguintes termos: “É fato incontroverso
que a
Autora, advogada
(fls. 54/59), foi contratada
verbalmente
para
prestar
serviços
advocatícios

ao
Requerido

mediante

o
ajuizamento
de ação junto ao Juizado Especial Cível de Guaíra,
efetivamente

proposta,

tombada
sob
o
no
1002113-32.2018.8.26.0210,
desempenhado
todos os atos que lhe
competia,
desde o peticionamento
inicial até o acordo realizado

em audiência,
onde o aqui Requerido,
ali na condição
de autor,
aceitou composição
para receber R$ 8.728,70 em dez parcelas de
R$ 872,87, a primeira em 26.11.2018
e as demais no primeiro dia
útil de cada mês, a partir de janeiro de 2019, realizadas
mediante

depósito em sua conta bancária,
demanda
transitada
em julgado
em 10.12.2018
(cf. fls. 09/53). Não há irresignação
quanto à
prestação
do serviço ou mesmo a forma como desempenhada
a
função
da
advogada,

ora
Autora.
Comprovada

inquestionavelmente

que
a
função
foi
completamente

desempenhada,
resta, assim, a análise do valor a ser arbitrado.
De
início, observo que a Autora cumpriu a obrigação
da forma como
lhe competia.
Ajuizou demanda
peticionando
de acordo com o
interesse
de seu cliente, compareceu
em audiência
e o assistiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-60.2019.8.26.0210 -Voto no 9246 CG
4
tecnicamente

naquele ato. Por outro lado, as partes não celebraram
contrato escrito de prestação
de serviços mas este é
incontroverso
-, de modo que o documento
de fls. 08 deve ser
admitido,
à míngua de questionamento
de sua veracidade
como o
valor contratado.
Demais disso, a questão ainda deve ser dirimida
segundo as regras que governam
a profissão,
editadas pela Ordem
dos Advogados
do Brasil, sob pena de enriquecimento
sem causa
do Requerido,
que se beneficiou
dos serviços prestados
pelo
Autor, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Com efeito,
a prestação
dos serviços profissionais
assegura
ao advogado
o
direito aos honorários
nos termos do artigo 22 da Lei 8.906, de
04.07.1994.
Por força de lei, oportuno se consignar,
não é viável a
contratação
em valor inferior ao previsto na aludida tabela: “Na
falta de estipulação
ou de acordo, os honorários
são fixados por
arbitramento
judicial, em remuneração
compatível
com o trabalho
e o valor econômico
da questão, não podendo ser inferiores
aos
estabelecidos
na tabela organizada
pelo Conselho
Seccional
da
OAB” (cf. artigo 22, parágrafo
2o, do Estatuto da Advocacia).

Nesse sentido: “HONORÁRIOS
DE ADVOGADO
- Arbitramento
-
Prestação
de serviços advocatícios
- Ação de arbitramento

julgada procedente
- Comprovada
a prestação
dos serviços,
são
devidos os honorários
do profissional
liberal, e, na ausência
de
contrato,
devem ser fixados pelo Juízo de forma a representar

condigna
remuneração
- Sentença
mantida - Recurso desprovido”

(TJSP, Ap. 1.093.964-0/5,
26a C.D.Priv.,
Rel. Des. Felipe Ferreira, j.
23.06.2008).
Desta feita, não havendo irresignação
quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-60.2019.8.26.0210 -Voto no 9246 CG
5
valor indicado em fls. 08, sendo o mesmo compatível
com o
regramento
legal acima mencionado,
tendo a parte cumprido

integralmente
mandato,
uma vez revogado
o instrumento
em abril
de
2019
(fls.
77/78),
depois
da
audiência

em
que
houve
composição
entre os ali litigantes
e, inclusive,
já tendo o feito
transitado
em julgado (fls. 53 11.12.2018),
a parte autora possui o
direito de receber o valor de R$ 2.616,00,
com os acréscimos

legais. [...] III. Isso posto e tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a ação, com o escopo de ARBITRAR
os
honorários
advocatícios
devidos pelo Réu à Autora ao valor de R$
2.616,00 (dois mil seiscentos
e dezesseis
reais) acrescido
de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária

desde o ajuizamento
desta ação, CONDENANDO
o Requerido
ao
pagamento
desta quantia à Autora. Por consequência,
extingo o
feito com resolução
de mérito, segundo o artigo 487, inciso I, do
CPC. Pela sucumbência,
o Requerido
arcará com as custas
processuais
e honorários
advocatícios
à parte contrária,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da condenação,

com base no artigo 85, parágrafo
2o, do Código de Processo
Civil,
do qual fica isento, contudo, por ser beneficiário
da Justiça
Gratuita, pedido que ora defiro uma vez presentes
os requisitos

legais.”
A respeitável sentença guerreada, “data venia”,
não comporta reparo; diz a autora verbalmente celebrado com o
acionado contrato de prestação de serviços advocatícios; mais,
de acordo nos autos da ação de cobrança patrocinada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-60.2019.8.26.0210 -Voto no 9246 CG
6
ajuntando que nele aceitou o requerente receber do demandado
R$ 8.728,70 em dez parcelas de R$ 872,87, anotando transitada
em julgado em 10.12.2018 a respectiva homologatória; o
suplicado não nega os fatos, salientando, contudo, que “não
pagou nenhuma
das prestações
a recorrida
porque o recorrente

de forma consensual
não mais recebeu os pagamentos
mensais
do seu irmão”(fl.
102) , o que, como ainda a asseverada
revogação do mandato, digo eu, não faz afastar a exigibilidade do
nestes pretendido, em sua inteireza; acresça-se, no alusivo, o
anotado pela i. magistrado “a quo”: “Nem se olvide afirmar que o
cumprimento foi parcial. A Autora, conforme se menciona acima,
desempenhou integralmente sua função e somente teve sua procuração
revogada meses depois do trânsito em julgado, sem que tivesse, por algum
modo, concorrido para o ato unilateral do Requerido que, por isso, não
pode se beneficiar em prejuízo da profissional que tinha contratado.
Ademais, a alegação de composição com o então ex adverso não tem o
mínimo de embasamento fático-probatório nestes autos, ônus que lhe
competia, com base no artigo 373, inciso II, do CPC e, de qualquer forma,
mesmo que houvesse renunciado ao direito de recebimento que possuía,
não poderia, sem anuência de sua credora, estender esta composição a ela,
uma vez que não lhe era facultado dispor de mais direitos do que possuía. É
dizer: lícito que renunciasse ao crédito que foi objeto de homologação
judicial, por se tratar de um ato de disposição entre capazes, mas não
poderia interpretar isso como nada sendo devido à advogada que ele
contratou.” (fl.96)

Extrai-se,
enfim,
por
ausente
prova
de
pagamento, ou ainda de qualquer fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito da credora, o que a cargo do acionado, nos
termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/2015, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-60.2019.8.26.0210 -Voto no 9246 CG
7
desfecho outro não comportava mesmo a presente senão o do
agasalho da pretensão inicial.
Não
colhe,
demais,
de
outra
parte,
a
impugnação, pela autora, da benesse da gratuidade concedida ao
suplicante; a ela faz jus quem não disponha de condições
financeiras ao suporte das custas e despesas processuais sem
prejuízo do sustento próprio ou de sua família, podendo requerê-la
via o manejo de simples declaração, “ex vi” do disposto na
Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV), na Lei n.o 1.060/50 e
nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
Oportuno
não
deslembrar,
como
alhures
destacado, que o “benefício
não é somente dirigido às pessoas
miseráveis,
mas também àquelas que se encontrem
em momentos

de
adversidade,

incapazes

de
enfrentamento

das
despesas

processuais
sem suprimir seu próprio sustento ou de sua família,
no dizer de TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER
e outros autores
("Primeiros
Comentários
ao Novo Código de Processo
Civil, Artigo
por Artigo", Ed. Revista dos Tribunais,
2015, pág. 184, comentário

ao art. 99). A situação de carência pode surgir a qualquer
momento,
constituindo-se
a benesse como meio de garantia ao
acesso
pleno
à
jurisdição”
(Apelação
n.
1005426-81.2016.8.26.0400, 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Adilson de Araújo, j. 13.06.2017).
E no cenário de se ver que a impugnante não
produziu, como lhe cumpria, prova qualquer acerca da agitada
ausência dos pressupostos legais à concessão da benesse, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001016-60.2019.8.26.0210 -Voto no 9246 CG
8
assim, emerge mantida.
Impõe-se, em derradeiro, por preservado o
resultado chancelado na origem, a majoração dos honorários
sucumbenciais de 10%(dez por cento) para 12%(doze por cento)
do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11o, do
CPC/15.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento aos recursos.
TÉRCIO PIRES
Relator